Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL DE REMUNERAÇÃO DE 50% SOBRE RETROATIVO E COMPLEMENTO POSITIVO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 45.351,57 (quarenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos), a título de honorários advocatícios contratuais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta erro material no cálculo do valor devido, sob o argumento de que as provas documentais e audiovisuais (áudios e prints) constantes dos autos demonstram que a dívida efetiva seria de R$ 12.884,95, e não o montante acolhido na sentença, resultando em evidente erro aritmético passível de correção pela Turma Recursal. Argumenta que a controvérsia poderia ser facilmente solucionada com o auxílio de contador judicial para apurar o valor exato da dívida considerando os elementos já disponíveis. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo o erro material e ajustando o montante para R$ 12.884,95. Contrarrazões apresentadas (ID 78550463).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve erro material no cálculo do valor da condenação; (ii) se é legítima a cobrança de honorários advocatícios sobre o denominado complemento positivo, correspondente às diferenças eventualmente pagas pelo INSS após a implantação do benefício previdenciário; e (iii) se há necessidade de realização de perícia contábil para a apuração do valor efetivamente devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, as partes firmaram contrato de honorários advocatícios estipulando o pagamento de 50% dos valores retroativos em caso de concessão de aposentadoria por invalidez, incluindo o complemento positivo, sendo que o advogado (recorrido) ajuizou ação previdenciária em favor do cliente (recorrente) contra o INSS, obtendo êxito na concessão da aposentadoria por invalidez com pagamento de valores retroativos no montante de R$ 64.527,59 (corrigido), além de complemento positivo de R$ 64.864,87 referente às diferenças apuradas entre 24/03/2022 e 31/07/2023, sendo que o advogado recebeu apenas 30% dos valores retroativos (R$ 19.312,76) e nenhum valor relativo ao complemento positivo, vindo a ajuizar ação de cobrança para receber os honorários contratados, ao passo que o recorrente alega que a dívida efetiva seria de apenas R$ 12.884,95.
5. O contrato de honorários expressamente prevê: "O CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO [...] 50% (cinquenta por cento) dos valores retroativos em caso de aposentadoria por invalidez, inclusive do complemento positivo referente ao primeiro pagamento." (ID 236569355).
6. Da leitura da cláusula contratual, não há controvérsia quanto ao percentual fixado para a remuneração do advogado (50%), nem quanto à sua abrangência, que alcança expressamente a parcela retroativa e inclui a incidência de honorários sobre o denominado complemento positivo.
7. A apuração do valor devido pode ser obtida por simples operação aritmética, de modo que não há qualquer complexidade técnica que justifique a intervenção de perito contábil.
8. Quanto ao retroativo, consta dos autos que o advogado já levantou 30% desse montante, equivalente a R$ 19.312,76 (ID 78550426), enquanto a parte recorrida recebeu R$ 45.151,04 (ID 78550427). À luz do contrato que fixa a remuneração em 50% sobre o retroativo, remanesce a diferença de 20% a ser levantada. É, portanto, legítima a cobrança dos honorários contratuais sobre o retroativo efetivamente devido e pago ao cliente.
9. O denominado complemento positivo refere-se a parcela acessória e complementar do crédito previdenciário, representando diferenças devidas pelo INSS, conforme se denota do ofício de expedido pela AGU (ID 78550429). Especificamente quanto a este ofício, extrai-se que a AGU reconheceu expressamente a existência do complemento positivo, referente às diferenças apuradas entre 24/03/2022 e 31/07/2023, em favor da parte recorrida, que foi corroborado pela pesquisa de crédito, no qual consta a rubrica e autorização de pagamento (ID 78550430). Com efeito, por expressa previsão contratual, o crédito recebido deve compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.
10. Cumpre consignar que ainda que o recorrente alegue sua hipossuficiência, tal circunstância não afasta a validade do contrato nem justifica inadimplemento a obrigação dele decorrente.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
12. O recorrente vencido arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, contudo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.